Tribunal: TJDFT
Processo: 0724088-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. INVESTIGAÇÕES INICIADAS COM A APREENSÃO DE APROXIMADAMENTE 6KG DE COCAÍNA E OUTRAS PORÇÕES DE MACONHA E CRACK. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS E TELEMÁTICOS E INTERCEPTAÇÃO DAS COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS. PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM DENEGADA.
1. Não há ilegalidade na decisão que converteu a prisão temporária do paciente em prisão preventiva, diante da presença dos indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva, e pelo perigo que o seu estado de liberdade representa à garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva.
2. Os elementos informativos demonstram que as investigações policiais se iniciaram com a apreensão de aproximadamente 6kg de cocaína e outras porções de maconha e crack, além de utensílios para mistura e refino da droga, entre eles uma prensa hidráulica. Após a quebra de sigilo de dados telefônicos e telemáticos e interceptação das comunicações telefônicas, apurou-se o envolvimento do paciente com o proprietário da residência onde houve a apreensão das drogas, e com outros indivíduos.
3. A gravidade concreta da conduta está demonstrada pela suposta prática de crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, nos quais o paciente supostamente negociava entorpecentes com usuários, fornecedores e com os codenunciados.
4. Tais elementos indicam a maior gravidade da ação e a periculosidade do paciente, que além de ser reincidente, está envolvido, em tese, com o tráfico de drogas de elevada monta, e demonstra a necessidade da prisão cautelar como forma de resguardar a ordem pública, evidenciando a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.
5. Ordem denegada para manter a decisão que converteu a prisão temporária do paciente em prisão preventiva.